Tribunal: TJBA
Processo: 8033377-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033377-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DOUGLAS JESUS DE SANTANA

Advogado(s)
:
ADRIELLE ARAUJO ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL-BA

Procurador
a
de Justiça:
Maria de Fátima Campos da Cunha

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, pela prática de roubo majorado e tentativa de roubo. A defesa sustenta constrangimento ilegal diante de circunstâncias posteriores à condenação, como a constituição de família, emprego fixo e ausência de reincidência, pleiteando modificação do regime inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto ou aberto, ou aplicação de medidas alternativas, com fundamento em fatos supervenientes à condenação, ainda que transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. A condenação foi fixada com pena superior a 8 anos de reclusão, impondo-se o regime fechado nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP.

4. Duas circunstâncias judiciais desfavoráveis também justificam o regime mais gravoso.

5. Não se configura constrangimento ilegal na determinação do regime fechado, sendo legítimo o cumprimento da pena nos moldes da sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. Não configura constrangimento ilegal a imposição do regime inicial fechado para pena superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do CP. 2. Fatos supervenientes como a constituição de família ou vínculo empregatício não autorizam, por si sós, a alteração do regime fixado em decisão transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 828.087/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 22.08.2023; STJ, EDcl no AREsp 2.169.538/RS, T6, j. 22.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº. 80
33377
-
34
.2025.8.05.0000,
em que figura como Impetrante
a
advogad
a

Adrielle Araujo Almeida
, como
paciente
DOUGLAS JESUS DE SANTANA
e como
Autoridade Coatora o Juiz de Direito da
V
ara Criminal da Comarca de Ribeira
do Pombal
(
BA
)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR
a
ordem de

HABEAS CORPUS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA